Tribunal: TJES
Processo: 5000626-29.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-29.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CHRISTOPHER DE SOUZA BONATTI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PAGAMENTO INCORRETO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DA TABELA DE GRAU DE INVALIDEZ COM DEBILIDADE PERMANENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, SENDO DETERMINADO O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE R$1.687,50. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR A INTEIREZA DA AFETAÇÃO DA SAÚDE HUMANA, SENDO CONSTATADO PELO JULGADOR QUE A LESÃO DE UM DOS DEDOS, NO CASO, AFETOU A FUNCIONALIDADE DA MÃO COMO UM TODO. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE QUE AO TEMPO DO EVENTO O AUTOR ESTAVA INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO E NÃO FARIA JUS À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA SÚM. 257, STJ. SEGURO OBRIGATÓRIO CUJA MORA NÃO PODE AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.